Tribunal: TJMT
Processo: 1023618-62.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023618-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROBERTA MATEUS COSTA - CPF: 995.407.541-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível em execução fiscal. Decisão interlocutória. Rejeição de exceção de
pré
-executividade. Prosseguimento da execução. Inadequação da via eleita. Cabimento de agravo de instrumento. Erro grosseiro. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo ente público municipal contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de
pré
-executividade, determinou o prosseguimento do feito executivo, autorizou o levantamento de valores bloqueados e intimou o exequente para manifestação quanto a eventual extinção pelo pagamento, sem extinguir a execução.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão impugnada possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória e, em consequência, estabelecer se o recurso de apelação é via
adequada ou se o meio impugnativo correto seria o agravo de instrumento
.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão recorrida não põe fim à execução fiscal nem extingue o processo, limitando-se a resolver incidentes processuais e a determinar o prosseguimento do feito, o que caracteriza pronunciamento judicial de natureza interlocutória.

4. O conceito legal de sentença exige a extinção da execução ou o encerramento da fase cognitiva, o que não se verifica quando há determinação expressa de continuidade do processo executivo.

5. As decisões interlocutórias proferidas na fase de execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento, conforme previsão expressa do Código de Processo Civil.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, em hipótese claramente disciplinada em lei, configura erro grosseiro quanto à escolha do recurso cabível.

7. A fungibilidade recursal somente se admite diante de dúvida objetiva sobre o recurso adequado, o que não ocorre quando a legislação é clara e específica quanto ao meio impugnativo correto.

IV.
Dispositivo e Tese

8
. Recurso
não conhecido
.

Tese de julgamento:
“
A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento da execução fiscal possui natureza interlocutória. 2. As decisões interlocutórias proferidas na fase de execução são impugnáveis por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

3. A interposição de recurso
manifestamente inadequado configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 203, § 1º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.364.805/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.02.2023; TJMT,
AgRgCível
nº 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1023618-62.2023.8.11.0003 (IPTU/2019–2021 – CDA 16513/2023 – valor original R$ 1.737,75), que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinou o prosseguimento do feito e autorizou o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 906,05 + R$ 831,70 = R$ 1.737,75), expedindo alvará e intimando o exequente a se manifestar, em 15 dias, sobre a eventual extinção pelo pagamento (art. 924, II, CPC). (Id 340218879)

A decisão
consignou, em síntese: (i) validade da citação por edital porque frustradas as tentativas via AR e oficial de justiça, à luz da LEF, art. 8º,
III, e da orientação do STJ; e (
ii
) ausência de prova de impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 833, X, CPC). Ao final, rejeitou a exceção e deferiu o levantamento do montante bloqueado, com a providência de intimação do Município para, querendo, suscitar saldo ou pugnar pela extinção pelo pagamento (art. 924, II, CPC). (Id 340218879)

Nas razões recursais, o Município sustenta, em resumo, ausência de quitação integral e violação ao princípio da não surpresa. Afirma que o bloqueio/depósito de R$ 1.737,75 seria parcial frente ao valor que aponta atualizado (R$ 2.487,02 – extrato anexado), invocando o entendimento repetitivo do STJ no Tema 677 (depósito judicial não cessa a mora; encargos seguem até a efetiva disponibilização ao credor) e julgados que anulam extinção quando há saldo remanescente. Quanto ao contraditório, argumenta nulidade se houver extinção sem prévia oitiva.

Ao final, pede o provimento para cassar a decisão e fazer prosseguir a execução.
(Id 340218880)

Em contrarrazões, a defesa suscita inadequação da via eleita, por se tratar de decisão interlocutória na fase executiva
,
hipótese de agravo de instrumento (art. 1.015, par. único, CPC), pugnando pelo não conhecimento da apelação. No mérito subsidiário, defende: (i) inexistência de prova técnica de saldo; (
ii
) correção da ordem de levantamento porque limitada ao valor da CDA; e (
iii
) inexistência de “decisão surpresa”, já que o juízo apenas determinou a transferência e abriu prazo ao próprio Município para se manifestar sobre a extinção (o que preserva o contraditório).

Requer o
improvimento
total
do recurso
. (Id 340218883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da natureza interlocutória da decisão recorrida

A preliminar de inadequação da via eleita arguida pela Defensoria Pública merece acolhimento.

A decisão recorrida possui natureza jurídica de decisão in
terlocutória, e não de sentença, pois l
imitou-se a: (i) rejeitar exceção de
pré
-executividade; (
ii
) determinar o prosseguimento da execução fiscal; (
iii
) autorizar o levantamento de valores bloqueados; e (
iv
) intimar o exequente para manifestar-se sobre eventual extinção pelo pagamento. Em momento algum houve extinção do processo executivo.

O conceito de sentença, previsto no art. 203, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, exige que o pronunciamento judicial ponha fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinga a execução. Confira-se:

Art. 203. (...) Parágrafo 1º - Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

A decisão ora impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do dispositivo legal. Não houve extinção da execução, mas determinação expressa de seu prosseguimento. Trata-se, portanto, de típica decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.

Do recurso cabível: agravo de instrumento

O parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A clareza e objetividade do dispositivo legal não deixam margem para dúvidas. Decisões interlocutórias em execução fiscal devem ser atacadas por agravo de instrumento, não por apelação. A escolha equivocada do recurso de apelação constitui erro manifesto e inescusável quanto ao instrumento recursal adequado.

Da caracterização do erro grosseiro

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inconfundível com o mero equívoco escusável que permitiria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a interposição de recurso manifestamente inadequado, quando a lei expressamente prevê outro instrumento, constitui erro grosseiro insuscetível de convalidação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.364.805/SP, Rel. Mi
n. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
9
.
3
.
2020)

Este Tribunal de Justiça perfilha a mesma orientação, conforme julgado recente:

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade
. (TJMT,
AgRgCível
1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 27
.
10
.
2025)

A doutrina processual contemporânea também converge nesse sentido.
Fredie
Didier Jr., com a precisão que lhe é característica, leciona que o princípio da fungibilidade somente se aplica quando presente dúvida objetiva sobre o recurso cabível, sendo inadmissível sua utilização diante de erro processual evidente e primário
(
DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2023.
)
.

Da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal

O princípio da fungibilidade recursal, expressão da racionalização procedimental e da boa-fé objetiva, somente se presta à conversão do recurso inadequado quando presente dúvida razoável acerca do instrumento cabível e, sobretudo, quando ausente erro grosseiro. Não se aplica em hipóteses nas quais a inadequação recursal é evidente, manifesta e frontalmente contrária à literalidade da lei.

No caso em apreço, não há qualquer margem para dúvida objetiva. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC é explícito ao delimitar o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de execução. A escolha pela apelação configura erro processual primário, que impede, de maneira absoluta, a aplicação da fungibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma, com veemência, o afastamento da fungibilidade em casos de erro grosseiro:

A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
15
.
2
.
2023)

Não há, portanto, qualquer possibilidade de mitigação da impropriedade cometida. O recurso é irremediavelmente inadequado, e o vício é de natureza extrínseca, atingindo pressuposto basilar de admissibilidade recursal: a adequação da via eleita.

Portanto,
a preliminar merece acolhimento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar e
NÃO CONHECER
do recurso interposto pelo ente público municipal, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026